Tribunal: TJPA
Processo: 0801845-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801845-96.2021.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RONALDO XAVIER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FIRME E SEGURO. PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMATÓRIA. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. A defesa busca a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para modalidade simples, com exclusão das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante como autor do roubo majorado; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para sua forma simples, com o afastamento das majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é firme e coeso, fundando-se em depoimentos consistentes da vítima, que reconheceu os autores do crime sem hesitação, e na prova testemunhal prestada por policial militar responsável pela prisão em flagrante.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de exibição e apreensão da arma de fogo, auto de entrega de bens recuperados, reconhecimento dos acusados e demais elementos constantes dos autos.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA reconhece a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção, como prova suficiente para sustentar a condenação em delitos patrimoniais.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e desprovida de respaldo nos autos.
7. Não há espaço para acolher o pedido subsidiário de desclassificação, eis que restou comprovado o emprego de arma de fogo e a atuação conjunta dos agentes com liame subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes de roubo majorado, é válida a condenação fundada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos materiais e testemunhais, em observância ao princípio da livre apreciação da prova.” 2. “Comprovado o uso de arma de fogo e o concurso de agentes com vínculo subjetivo, revela-se incabível a desclassificação do roubo majorado para sua forma simples.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Ronaldo Xavier da Silva
(nascido em
30/10/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/08/2023
, doc. ID 22331670, pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o
condenou
a uma pena final de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 22331610) que:

“No dia
14 de fevereiro de 2021
, às 20hrs50min, na
Rua Doutor Assis
, no bairro Cidade Velha, nesta cidade, os denunciados
DIEGO DA SILVA PINHEIRO
e
RAFAEL RONALDO XAVIER DA SILVA
transitavam em uma motocicleta, quando
decidiram abordar a vítima Waldson Glei dos Santos Siqueira
e, em
unidade de desígnios
, subtraíram seus bens
mediante grave ameaça com uso de um revólver
. Foram subtraídos: uma bolsa vermelha, marca
Nike
; quatro camisas do Flamengo; cuecas; uma calça jeans; uma chuteira
Adidas
; um short do
Paris Saint Germain
; um nécessaire marrom; perfume; desodorante; uma carteira porta-cédulas com cartões bancários, da Unimed e da Uniodonto, o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); um celular
Samsung A30
; cordão com pingente de ouro.

Após o delito, os autores do fato fugiram em direção a outra rua, tomando rumo desconhecido.

Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar, por intermédio de ligação telefônica, comunicou os familiares do ofendido relatando que os autores do delito haviam sido capturados.

Diante do ocorrido, os assaltantes foram conduzidos à Seccional Urbana de São Brás para as providências legais. Em sede policial,
Waldson reconheceu, sem hesitar, os autores do delito aqui tratado
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 22331680), a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo
, vez que, não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo elas precárias
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito que ensejou a condenação de Rafael Ronaldo à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para um tipo penal mais adequado ao caso
, não acolhendo as majorantes utilizadas na sentença.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22331711), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
não provimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 22787350).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Da desclassificação para tipo penal mais brando.

A defesa do apelante suscita a
reforma da sentença
para que seja o acusado
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à
busca da verdade
, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levam à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22331534), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 22331534), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22331534) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 22331535), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, já que,
o apelante, juntamente com outro indivíduo Diego da Silva Pinheiro (
desistência do recurso de apelação deste acusado devidamente homologada – doc. ID 25209265
), agiu com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima Waldson Glei dos Santos Siqueira
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com o
depoimento harmônico e coerente da vítima
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo
, tendo
agido dolosamente
.

A
vítima Waldson Glei dos Santos Siqueira
declarou perante a autoridade policial: “QUE estava na iminência de entrar na residência de sua namorada Amanda, localizada na Rua Dr. Assis, pelo Bairro da Cidade Velha, Belém-PA; QUE neste momento, chegaram dois meliantes em uma motocicleta que não sabe recordar, pela aflição; QUE os criminosos de posse de um revólver de cano curto, de cor preto, colocaram a arma em sua cabeça e disse "perdeu, perdeu, vagabundo"; QUE os criminosos, mediante violência e grave ameaça lhe subtraíram: uma bolsa vermelha da Nike, com as laterais preta, quatro camisas do flamengo, cuecas, uma calça jeans, uma chuteira da adidas, short do Paris Sangermant de cor laranja, uma necessaire marrom, perfume, desodorante; QUE foi lhe subtraído também sua carteira porta cédulas, com todos os seus cartões bancários e cartão da Unimed, Uniodonto, o valor de R$ 35 reais, seu celular de Samsung A30, de cor preto, cordão com pingente de ouro; QUE um dos criminosos era magro, moreno, sendo bastante agressivo; QUE o outro criminoso estava de boné, sendo mais forte; QUE os criminosos fugiram em direção à rua transversal, tomando rumo ignorado: QUE posteriormente a polícia militar prendeu os criminosos, tendo estes entrado em contato com seus familiares através de ligação telefônica;
QUE compareceu na presente Unidade Policial, tendo realizado o auto de reconhecimento (sem vacilar) de ambos os criminosos
, estando no momento da apresentação com camisas diferentes;
QUE reconhece ainda a arma de fogo utilizada no crime
; QUE esclarece que os policiais militares conseguiram recuperar apenas seu celular acima descrito”.

Já a testemunha
Cristiane do Socorro da Silva Costa
declarou: “Que no dia do delito recebeu a ligação de um Sargento comunicando que dois indivíduos estavam em atitude suspeita em um bar, e estariam armados; que primeiramente se deslocou para estabelecimento diverso, porém, coincidentemente os denunciados passaram pela Guarnição Policial, conforme características repassadas; que diante disso, abordou os denunciados e realizou a busca pessoal,
encontrando com eles uma arma de fogo e um celular proveniente de Roubo
, posteriormente contatando a vítima do referido delito;
que o ofendido reconheceu, em sede policial, DIEGO e RAFAEL como autores do assalto
; que DIEGO estava de posse da arma de fogo e do celular roubado”.

Em sede de
interrogatório judicial
, o réu Diego da Silva Pinheiro permaneceu em silêncio, enquanto Rafael Ronaldo Xavier da Silva declarou que não sabia sobre o assalto que foi cometido por Diego, que somente estava fornecendo o serviço de mototáxi, sem saber sobre o crime que seria praticado pelo outro réu.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo,
a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvida
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, principalmente pelo reconhecimento dos acusados Diego e Rafael, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Rafael Ronaldo Xavier da Silva
.

Ademais, infere-se que a autoria imputada ao apelante restou amparada também no depoimento da policial que efetuou a prisão em flagrante, instantes depois do crime, após o réu ter passado na frente da guarnição policial.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou que o MP não provou o alegado na peça acusatória
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

In casu
, a defesa pugna pela
retirada das qualificadoras
previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB. No entanto,
não há que se falar em desclassificação para o tipo penal mais brando
, pois
a arma foi apreendida
(revólver calibre 32 da marca Taurus, conforme Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto)
e o crime praticado em concurso de agentes
, estando comprovado, nos autos, o liame subjetivo entre eles, a cooperação dos agentes e o acordo de vontades, prévio ou não, à conduta.

Logo, impossível afastar as majorantes do crime de roubo e operar a desclassificação do delito para o roubo simples.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025